Tribunal: TJDFT
Processo: 0731249-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. RENITÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Observada a renitência da instituição financeira, que não atendeu cinco intimações para cumprir a obrigação assumida em acordo judicial e esclarecer as cobranças lançadas na fatura do cartão de crédito, o juiz pode converter a obrigação de fazer em perdas e danos e determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente. Inteligência do art. 499 do CPC.
2. Se as cobranças indevidas acumularam débito sobre o qual incidiram juros nas faturas seguintes e se o consumidor teve o nome incluído indevidamente nos serviços de proteção ao crédito, mostra-se adequado o arbitramento das perdas e danos em quantia necessária para que a exequente possa quitar o débito indevidamente cobrado e assim encerrar as cobranças.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.